Tribunal: TJBA
Processo: 8133636-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133636-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PATRICIA DE MOURA CARILO SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. TERÇO DE FÉRIAS. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. INSALUBRIDADE. TEMA 163/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza indenizatória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria percebidas por servidora estadual vinculada ao RPPS – FUNPREV, no exercício do cargo de enfermeira da Secretaria de Segurança Pública, com pedido de restituição dos valores descontados a esse título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas percebidas pela servidora estadual a título de terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, à luz do regime constitucional e da legislação estadual aplicável, notadamente diante do Tema 163 de repercussão geral fixado pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068/SC sob o regime da repercussão geral (Tema 163), firma o entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade.

O regime próprio de previdência dos servidores públicos, conforme os arts. 40, § 12, e 201, § 11, da Constituição Federal, deve observar os princípios da contributividade e da solidariedade, sendo exigível contribuição apenas sobre ganhos habituais que repercutam nos benefícios previdenciários.

A Lei Estadual n. 11.357/2009, em seu art. 71, expressamente exclui da base de cálculo da contribuição previdenciária parcelas de natureza indenizatória como adicional de férias e abono pecuniário, além de outras verbas que não se incorporam à aposentadoria.

A Lei Estadual n. 6.677/1994, em seus arts. 77 e 132, reforça o caráter transitório de parcelas como adicional noturno, insalubridade e horas extras, as quais não integram, como regra, os proventos de aposentadoria, salvo se preenchidos requisitos legais de tempo de percepção.

Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reafirmam o entendimento vinculante do STF, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza não incorporável e assegurando a restituição dos valores descontados indevidamente.

A tese firmada pelo STF é de observância obrigatória por todos os entes federativos, sendo inaplicável qualquer distinção entre regimes jurídicos de servidores da União, Estados ou Municípios quanto à natureza constitucional da base de cálculo previdenciária.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo sido integralmente não provido o recurso de apelação, cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, em 2%, a título de verba recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Não incide contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

A base de cálculo da contribuição previdenciária deve restringir-se a verbas habituais e permanentes que repercutam nos benefícios previdenciários.

A tese firmada em regime de repercussão geral pelo STF aplica-se aos servidores de todos os entes federativos, independentemente da esfera ou legislação local.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 40, § 12; 201, § 11; CPC, art. 85, §§ 1º e 11; Lei Estadual/BA nº 6.677/1994, arts. 77 e 132; Lei Estadual/BA nº 11.357/2009, arts. 65 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018 (Tema 163); TJBA, Apelação Cível nº 8002076-60.2021.8.05.0113, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 08.03.2022; TJBA, Apelação nº 8000295-05.2021.8.05.0080, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 15.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8133636-68.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/
Bahia
em que figuram como
apelante,
ESTADO DA BAHIA

e apelada,
PATRICIA DE MOURA CARILO SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

nos termos do voto da Relatora, em c
onhecer
do Apelo e negar-lhe provimento, mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador, .

1